Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704921-18.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Declaratória n. 0700201-51.2025.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 223295263 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, que objetivava a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de imposto de renda e contribuição previdenciária. Em suas razões recursais, a agravante, servidora pública distrital aposentada, sustenta que é portadora de cardiopatia grave (CID I-20 / I-48), somadas a outras comorbidades - Diabetes Mellitus Tipo 2, CID E-10 e Hipertensão Arterial Sistêmica, CID I-10 -, e que, apesar do quadro de saúde demonstrado, o laudo médico oficial concluiu por não estar a enfermidade contemplada no rol taxativo preconizado pela legislação de regência. Prossegue aduzindo que a negativa administrativa não encontra harmonia com o ordenamento jurídico, porquanto os documentos médicos apresentados pela agravante demonstram a gravidade de sua condição, bem como que a análise do pedido não pode se restringir ao laudo oficial, mas, sim, considerar o conjunto probatório como um todo. Salienta a urgência da medida, porquanto os descontos indevidos em sua aposentadoria comprometem significativamente sua capacidade financeira, sobretudo por se tratar de uma pessoa idosa portadora de doença grave que demanda elevados gastos médicos. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes sobre seus proventos de aposentadoria e contribuição previdenciária. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com a consequente confirmação da tutela recursal deferida em caráter antecipatório. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos IDs 68652185 e 68652190. Éo relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida. No caso dos autos, a agravante, servidora distrital aposentada, pretende que seja reconhecida a isenção tributária quanto ao imposto de renda retido na fonte e à contribuição previdenciária. Como cediço, a Lei no 7.713/1988, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.052/2004, disciplina as hipóteses de isenção de imposto de renda. A pretensão autoral fundamenta-se no artigo 6o, XIV, da referida Lei, verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo nosso) Sobre o tema, dispõe o Decreto 3.000/1999: Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...) XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o ) (grifo nosso) Desta forma, para que haja concessão de isenção do imposto de renda, necessária a presença de dois requisitos: (i) que o interessado esteja aposentado, reformado ou seja pensionista e (ii) que possua doença grave, prevista nos dispositivos acima. Entretanto, a Lei 9.250/1995, alterando a legislação relativa ao imposto de renda das pessoas físicas, condiciona a concessão da isenção à comprovação da moléstia por meio de laudo pericial. Confira-se: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (grifo nosso) Com relação ao pedido de isenção da contribuição previdenciária, a Lei Complementar Distrital 769/2008 estabelece que: Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, será de 11% (onze por cento), conforme Lei Complementar Distrital no 700/2004, incidente sobre a parcela do provento que supere o valor do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Registre-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de concessão de isenções tributárias, sob pena de invasão do mérito de decisões interna corporis e violação ao princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, é cabível o controle de legalidade dos atos administrativos quando evidenciada violação de normas legais por parte da Administração Pública. A análise dos autos revela que a agravante procura obter liminarmente as isenções tributárias pleiteadas, com base nos laudos e demais documentos médicos acostados aos IDs 222593432 e 222595586 dos autos de origem. Cumpre-se esclarecer, ainda, que, consoante entendimento consolidado no verbete de Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a comprovação da moléstia mediante laudo médico oficial para fins de concessão da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Contudo, no caso concreto, não há como desconsiderar que a Administração Pública concluiu, no laudo médico oficial acostado ao ID 222595586 da origem, pela inadequação do quadro de saúde da autora ao que preconizam o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, e a Instrução Normativa no 1756/2017 da Receita Federal. Assim, diante da presunção relativa de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos, revela-se prudente que se aguarde a formação do contraditório e possível dilação probatória, a fim de permitir de que se esclareça, de forma inequívoca, se o quadro de saúde da agravante, de fato, adequa-se integralmente às hipóteses taxativas preconizadas nas normas que regem as isenções tributárias pretendidas. Nesse sentido, inclusive, tem sido o entendimento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E/OU DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. DECISÃO MANTIDA.1. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 prevê que as pessoas portadoras das doenças ali elencadas não pagarão imposto de renda sobre os rendimentos que receberem a título de aposentadoria, pensão ou reforma.2. A Súmula n° 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. No caso em exame, é necessário o exame mais aprofundado de fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória nos autos de referência. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1941382, 0728519-35.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) - grifo nosso; DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITAÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. SERVIDOR INATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos do § 3o do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”. 2. A tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento de isenção do pagamento de imposto de renda e limitação da contribuição previdenciária, em face do argumento do autor de ser portador de cardiopatia grave, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 3. Ademais, no caso em exame, somente após a integração do contraditório e dilação probatória, restará esclarecida as condições da doença do autor, ora agravante, e o preenchimento dos requisitos legais a autorizar a isenção tributária e a redução da contribuição previdenciária pleiteadas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1316954, 0737015-92.2020.8.07.0000, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2021, publicado no DJe: 25/02/2021.) - grifo nosso; AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 30, caput, da Lei 9.250/95, dispõe que, para fins de isenção de imposto de renda, é necessária a confirmação da moléstia por junta médica oficial da União, dos Estados, Distrito Federal ou municípios. 2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento do benefício fiscal com fundamento nas provas constantes dos autos, incluindo laudos médicos não oficiais ou quaisquer outros documentos idôneos à formação do convencimento do magistrado. 2.1. A súmula no 598 do STJ confiou ao juiz a possibilidade de dispensar o laudo médico oficial quando entender suficientemente demonstrada a doença grave, por meio da análise de outras provas constantes dos autos. 3. A falta de provas e a necessidade de que seja realizada a devida instrução probatória não autoriza a suspensão dos descontos tributários, ao menos nesta sede de análise superficial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1689408, 0701113-73.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 28/04/2023.) - grifo nosso. Não bastasse isso, resta evidente que os pedidos formulados pela agravante se revestem de caráter satisfativo, porquanto dizem respeito, no todo ou em parte, ao próprio pedido principal da demanda originária, bem como vão de encontro ao que estabelece o §3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, ante o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que, porventura, viesse a deferir o pedido liminar pleiteado pela recorrente. Ademais, nos termos do que estabelece o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992, que trata acerca da concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, “[n]ão será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Assim, não estando evidenciada a presença imediata da probabilidade do direito invocado, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora na petição inicial. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando-lhe o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025 às 16:57:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora